Tribunal: TJPA
Processo: 0051882-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051882-82.2015.8.14.0301

APELANTE: AGILDO ZEFERINO SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MORA DE CURTA DURAÇÃO. LUCROS CESSANTES JÁ FIXADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O autor recorre buscando a majoração da indenização moral para 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel foi reconhecido na sentença, circunstância que ensejou a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do imóvel por mês durante o período de mora.

4. O período de atraso reconhecido foi relativamente curto, compreendendo poucos meses, sem demonstração de consequências excepcionais ou extraordinárias capazes de intensificar a lesão à esfera pessoal do consumidor.

5. Os transtornos narrados, como frustração da expectativa quanto à entrega do imóvel e manutenção de despesas com moradia, constituem efeitos normalmente associados ao atraso na entrega de unidades imobiliárias.

6. Os prejuízos de ordem material decorrentes da mora contratual já foram contemplados na condenação ao pagamento de lucros cessantes, razão pela qual a majoração substancial do dano moral poderia gerar indevida duplicidade indenizatória.

7. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o desconforto experimentado sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte indenizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGILDO ZEFERINO SA em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada, ajuizada em desfavor de BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA movida por AGILDO ZEFERINO SÁ em desfavor de BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., com resolução do mérito, para:

a) Condenar a parte demandada a indenizar à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre MARÇO/2015 (data da mora firmada nesta sentença) até 29/05/2015, data da efetiva entrega do imóvel (ID 44295822 - Pág. 3), que deverá ser atualizada monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação da requerida para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, a demandada responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

A demandada responde, finalmente, pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.”

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais seria irrisório e incapaz de compensar adequadamente os prejuízos experimentados. Argumenta que o atraso na entrega do imóvel ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, motivo pelo qual requer a majoração da indenização por danos morais para o equivalente a 40 salários-mínimos, com a consequente reforma da sentença nesse ponto.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente,
indefiro
o pedido formulado no ID 31548065 pela Massa Falida de Building Serviços de Engenharia Ltda. no sentido de negar seguimento à apelação.

Isso porque não se verifica, nos autos, a existência de vício de admissibilidade que autorize o indeferimento liminar do recurso. As alegações apresentadas pela apelada dizem respeito, essencialmente, ao mérito da controvérsia, especialmente quanto à adequação do valor fixado a título de danos morais, matéria que deve ser apreciada no julgamento do próprio recurso.

Assim, inexistindo causa evidente de inadmissibilidade e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se limita à majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$2.000,00, tendo em vista que o apelante pretende sua elevação para o equivalente a 40 salários-mínimos.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor, circunstância que ensejou a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, calculados à razão de 0,5% do valor do imóvel por mês, no período compreendido entre
março de 2015 e 29/05/2015
.

Além da indenização material, foi fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, quantia que o Magistrado entendeu suficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor em razão da demora na entrega da unidade imobiliária.

No caso concreto, contudo, não se identificam elementos que justifiquem a majoração pretendida pelo apelante.

Observa-se que o período de atraso reconhecido na sentença foi relativamente reduzido, compreendendo intervalo aproximado de poucos meses, circunstância que revela tratar-se de mora de curta duração, sem demonstração de consequências excepcionais ou extraordinárias capazes de agravar significativamente a esfera pessoal do consumidor.

De fato, os transtornos descritos no recurso — como a frustração da expectativa quanto à entrega do imóvel e os inconvenientes relacionados à manutenção de despesas com moradia — constituem efeitos normalmente associados ao atraso na entrega de imóveis, situação que já foi devidamente considerada na condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

Nesse contexto, a elevação substancial do valor da indenização moral, especialmente nos patamares pretendidos pelo apelante, poderia resultar em indevida duplicidade indenizatória, uma vez que os mesmos fatos utilizados para fundamentar o pedido de majoração — notadamente os gastos com moradia e os transtornos decorrentes da demora — já foram contemplados na reparação material fixada na sentença.

Cumpre ressaltar que a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano efetivamente demonstrado, bem como a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

Diante desse cenário, o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, pois reconhece o desconforto experimentado pelo autor em razão do atraso na entrega do imóvel, sem, contudo, impor condenação desproporcional à parte ré.

Assim, ausente demonstração de circunstâncias excepcionais e considerando, ainda, o curto período de atraso verificado, não há fundamento jurídico para a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

Dessa forma, conclui-se que a decisão recorrida apreciou corretamente os elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026